Tribunal: STF
Processo: AP 1512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, com denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 03/07/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 26/1/2023, concedi a liberdade provisória a VILDETE FERREIRA DA SILVA, CPF nº 703.851.148-34, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento deleguei ao Juízo da Execução da Comarca de Santo André/SP.



    Por meio da petição STF nº 116.646/2023, a ré requereu a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, “tendo em vista sua idade avançada de 72 anos e as graves condições de saúde que a afetam, bem como os impactos emocionais e o risco de autoagressão decorrentes da manutenção dessa medida”.



    Dentre outros documentos, instruem o pedido cópias de:



    i) relatório médico, de 27/9/2023, que solicita o reajuste da tornozeleira em razão da compressão causada sobre o tornozelo direito, intensificando edema;



    ii) resultado de exame “duplex saca venoso do membro inferior direito” com hipótese diagnóstica de “trombose venosa profunda” e “tromboflebite na veia safena magna”;



    iii) declaração médica no sentido de que a ré “apresenta trombose de veias coleares e safena magna, necessita uso de anticoagulante e meia elástica por pelo menos 4 meses, não sendo aconselhado o uso de tornozeleira eletrônica em tornozelo”;



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à investigada VILDETE FERREIRA DA SILVA, CPF nº 703.851.148-34 ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Não há razão para revogação das medidas cautelares impostas, eis que inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Por fim, a conclusão médica pela “não recomendação” do seu uso carece de maior embasamento, no próprio texto há a informação de que a requente faz uso de medicamentos que controlam sua trombose, e a questão de eventual pressão pode ser resolvida com o seu comparecimento no local de instalação para os devidos ajustes. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O PEDIDO de VILDETE FERREIRA DA SILVA, CPF nº 703.851.148-34.



    Intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente